Tribunal: TJBA
Processo: 8007098-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007098-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MILENE COSTA MIRANDA FALCAO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão em acórdão que reconheceu a impossibilidade de compensação com reajustes oriundos de legislações posteriores ao trânsito em julgado, por suposta ausência de vedação expressa no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a possibilidade de compensação com reajustes previstos em leis supervenientes ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisa de forma expressa e fundamentada a tese suscitada pelo embargante, afastando a alegada omissão, ao reconhecer que o título executivo judicial delimita de modo claro as hipóteses de compensação admitidas, com referência específica às Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007.

A vedação à compensação com base em legislações supervenientes decorre não apenas da ausência de menção expressa no título, mas também da interpretação sistemática da sentença e do acórdão que a confirmou, os quais fixaram limites objetivos às compensações autorizadas.

Eventual ampliação dos efeitos do título executivo na fase de cumprimento configura afronta ao princípio da imutabilidade da coisa julgada, conforme os arts. 502 e 505 do CPC.

A insurgência traduz inconformismo com a decisão proferida e tentativa de rediscussão da matéria, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, inaplicáveis como sucedâneo recursal.

Ainda que se vislumbre o objetivo de prequestionamento, a matéria controvertida foi suficientemente debatida, o que dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração.

A interpretação sistemática do título executivo que delimita expressamente as bases legais para compensação impede sua ampliação na fase executiva.

A tentativa de rediscussão da matéria decidida configura uso indevido dos embargos de declaração.

A matéria debatida no julgamento principal é considerada expressamente prequestionada quando abordada de forma suficiente na fundamentação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 502; 505, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados nominalmente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº
8007098-11.2025.8.05.00000,
nos quais figuram como Embargante e Embargados
ESTADO DA BAHIA e EVALDO BORGES DA SILVA e Outros

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA